Tribunal: STF
Processo: ADPF 731
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, assentou-se que, ao se ter por proibida a instalação de sistemas transmissores ou receptores a menos de cinquenta metros de residências, o Município de Americana/SP estabeleceu norma conflitante com a disciplina nacional sobre telecomunicações, da competência da União, nos termos do inc. XI do art. 21 e do inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    2. Ausência de questão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social: modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ações do controle abstrato inaplicável. A modulação, na espécie, instalaria insegurança pela permanência de efeitos de norma declarada inconstitucional.